Tribunal: TJPA
Processo: 0006597-59.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006597-59.2017.8.14.0022

APELANTE: GEFFERSON FONSECA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA QUE NÃO IMPORTA EM MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese o equívoco cometido pelo douto Juízo
a quo
, a quando da primeira fase da dosimetria – eis que não efetuou a devida análise da culpabilidade do réu – tem-se que tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante, visto que, caso procedida, com a fixação da pena-base em
quantum
inferior àquele aplicado pelo magistrado sentenciante, após a aplicação da diminuição relativa à atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, pois não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231/STJ.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GEFFERSON FONSECA LOBATO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária
, pela prática do crime capitulado no
art. 16 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 29.07.2017, por volta das 09h30, o ora acusado conduzia uma motocicleta Honda Bros 150, cor prata, sem placa – produto que sabia ser proveniente de roubo – de propriedade da vítima Manoel Luiz Lima Miranda. Ao ser abordado pela Polícia Militar, o adolescente que conduzia a moto empreendeu fuga, tendo os agentes interceptado o veículo mais à frente, e procedido à revista pessoal de ambos, sendo que encontraram, com o ora apelante, um revólver, calibre 38, com numeração suprimida e sem munição.

Em
razões recursais
, o apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi afastada daquele limite em face da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável a ele, sua culpabilidade.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, afirmando que a r. sentença foi proferida em obediência aos requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O apelante pugna pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi afastada daquele limite em face da inidônea análise da única circunstância judicial considerada desfavorável a ele, sua culpabilidade.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59, do Código Penal, verifica-se:

a) Culpabilidade: apesar de haver entendimento doutrinário em sentido contrário, segundo o STJ no julgamento do HC 194326-RS, consiste na análise do maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, extremamente reprovável a conduta do acusado de portar uma arma de fogo com numeração raspada numa via pública, gerando perigo de dano a toda a coletividade.

b) Antecedentes criminais: Não há nos autos, ou em quaisquer bancos de dados, a notícia de já ter sido o acusado condenado, com sentença judicial transitada em julgado, pela prática de qualquer outro delito de natureza penal, razão por que não há que se falar na existência de maus antecedentes em seus registros. Importa frisar, neste ponto, que o posicionamento adotado por este juízo, apoiado no entendimento majoritário do E. Superior Tribunal de Justiça, é o de que inquéritos policiais ou processos em andamento não servem para caracterização de maus antecedentes, forte no princípio da não-culpabilidade, gravado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal e Súmula 444 do STJ 5.

c) Conduta social: entendida esta como “o comportamento do agente perante a sociedade” , nada há a valorar nos presentes autos.

d) Personalidade do agente: pouco se pode dizer diante dos dados colhidos nos autos que nada ou quase nada refletem de tal instituto;

e) Motivos que levaram o acusado a cometer o delito, nada há a valorar nos autos.

f) Circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas que “apesar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar uma diminuição ou aumento de pena” , nada há valorar nos autos.

g) Consequências do crime: nada a valorar nos autos.

h) Comportamento da vítima: nada a valorar nos autos, tendo em vista que a vítima desse crime é a coletividade.

Diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 15 dias-multas.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (ARTIGOS 61 A 66 DO CÓDIGO PENAL)

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a existência de uma circunstância atenuante relativa à confissão espontânea, conforme artigo 65, III, d do CP.

É possível aplicar ao acusado a atenuante da confissão espontânea porque, embora ele não tenha confessado a autoria do crime perante este juízo, confessou perante a autoridade policial e essa confissão, juntamente com as demais provas carreadas aos autos, formaram o convencimento deste juízo para a prolação desta sentença condenatória.

Dessa forma, em razão disso, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multas.

DAS CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA

Na última das fases de dosimetria da pena, é possível verificar a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva ou in concreto em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multas, cada qual equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, conforme artigo 60 do CP.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Com o advento da Lei 12.736/2012, o juiz, ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, deverá aplicar o instituto da detração penal, ou seja, deverá levar em consideração o tempo de prisão ou internação provisória quando for fixar o regime inicial de cumprimento de pena.

Em que pese o disposto no § 2º, “b”, do art. 33, do Código Penal, é de se notar que tal norma serve tão somente como um norte a ser seguido pelo magistrado, mas nunca como critério e parâmetros absolutos. O próprio § 3º do art. 33, do Código Penal aconselha que a fixação do regime de cumprimento da pena leve em conta as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

Desta feita, aplicando os requisitos legais e em observância ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em regime aberto.

(...)

*Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos

c) Como é cediço, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos reclama, para sua concessão, a presença cumulativa dos requisitos constantes do art. 44, do Código Penal, quais sejam: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Com efeito, in casu, considerando a natureza e a forma como o crime foi praticado, o fato de não ser o ora acusado reincidente em crime doloso, bem como de as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos termos do parágrafo 2º, do art. 44, do Código Penal.

Destarte, fixo as seguintes penas restritivas de direito, a serem cumpridas, no que for compatível, pelo prazo de 01 (ano) e 6 (seis) meses, conforme determina o artigo 46, §4º, do Código Penal:

i) PRESTAÇO DE SERVIÇOS Á COMUNIDADE: o acusado deverá cumprir a pena no Posto de Saúde, de maneira que a atividade a ser realizada seja aquela designada pela própria administração do Posto de Saúde, que, por sua vez, fica obrigada a enviar ao juízo, mensalmente, relatório das atividades daquele, a fim de que se acompanhe o cumprimento da pena.

Oficie-se à Secretaria Municipal de Assistência Social para tomar ciência da presente decisão, bem como para gerir e supervisionar o relatório de atividades do condenado.

Ressalte-se que a referida pena restritiva de direitos deve ser cumprida na carga horária de 8 (oito) horas semanais, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º da Lei 7210/84 (Lei de Execuções Penais).

ii) PRESTAÇO PECUNIÁRIA: o acusado fica obrigado ao pagamento de um salário-mínimo (R$ 1.045,00 – um mil e quarenta e cinco reais) a ser revertido em favor do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-MIRI.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável apenas
a culpabilidade do réu, apresentando, a meu ver, inidônea fundamentação para ela
.

Em que pese tal equívoco, o que ensejaria uma nova dosagem penal e, quiçá, a aplicação da pena em seu patamar mínimo legal – tem-se que
tal correção não importaria em qualquer mudança na situação fática do apelante
.

Isto porque, não obstante ter a pena-base sido fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tem-se que, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, isto é, em 03 (três) anos de reclusão
.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior ao fixado pelo magistrado sentenciante, vê-se que, após a aplicação da referida atenuante, sua pena seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Deste modo,
deixo de fazer, agora, a análise do alegado equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena, eis que eventual correção a ser procedida em nada reduziria a pena do apelante dosada na segunda fase, não importando em modificação na situação final de sua reprimenda
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/09/2024